Tribunal: TJES
Processo: 5009254-10.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009254-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILSON CLEBER VIEIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009254-10.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO LEITÃO DE SOUZA COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ATO PROCESSUAL PRATICADO NO ANO DE 2002. PACIENTES ASSISTIDOS DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1.

A defesa aduz a ocorrência de nulidade nos autos originários em relação a ato processual praticado no ano de 2002, consistente na oitiva de um corréu sem a presença dos pacientes. No entanto, os pacientes em nenhum momento permaneceram sem assistência jurídica, sendo assistidos pela N. Defensoria Pública em todos os atos processuais. Ademais, causa espanto que, mesmo diante da atuação da Defensoria Pública Estadual na defesa dos pacientes desde o início da ação penal, somente agora, 21 (vinte e um) anos depois, venha suscitar a aludida nulidade.

2. No processo penal, mesmo as nulidades absolutas, exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão. Jurisprudência STJ.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009254-10.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO LEITÃO DE SOUZA COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SILSON CLEBER VIEIRA E ISRAEL DE SOUZA OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº
0006366-54.2000.8.08.0035
, no qual foram pronunciados pela prática do delito de homicídio.

Sustenta o N. Defensor Público Pedro Paulo Coelho, em petição lançada no Id. 5744300, que há nulidade absoluta na ação penal originária, porquanto o interrogatório de Antenor, corréu dos pacientes, fora realizado sem a presença dos demais réus e de seus defensores. Requer, liminarmente, a decretação de nulidade da audiência realizada em 01 de outubro de 2002, pois tanto Israel, quanto Silson, que não tinham sido citados, não tiveram representação por advogado, seja ele nomeado ou constituído, nem atuação da Defensoria Pública, tornando o ato jurídico nulo, bem como seja decretada a nulidade dos atos posteriores, como a decisão de pronúncia, e argumenta que existem nulidades absolutas na ação penal originária.

Todavia, observa-se que houve decisão proferida pela apontada autoridade coatora a respeito das nulidades aventadas pela defesa, a qual possui o seguinte teor:

“ASSISTE RAZÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ QUALQUER VÍCIO A SER SANADO, SENDO CERTO QUE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO FORAM OBSERVADOS, HAJA VISTA A NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA A FLS. 167/168, QUE APRESENTOU AS DEFESAS PRELIMINARES - FLS. 182 E 183, ASSISTINDO OS ACUSADOS ATÉ A DECISÃO QUE OS REMETEU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.

É CERTO, TAMBÉM, QUE O ÓRGÃO DEFENSOR QUEDOU-SE INERTE NAS DIVERSAS OPORTUNIDADE EM QUE PODERIA ARGUMENTAR EVENTUAL PREJUÍZO AOS MESMOS, O QUE MAIS UMA VEZ DEVE SER REGISTRADO, NÃO SE VERIFICOU.

NO MAIS, QUANTO À INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO ACUSADO SILSON, VÊ-SE QUE TAL NÃO RESULTOU EM QUALQUER MÁCULA DIANTE DO SEU COMPARECIMENTO À SESSÃO PLENÁRIA.

DITO ISSO, EM NÃO HAVENDO NULIDADE A SER DECLARADA, DETERMINO SEJA CERTIFICADO QUANTO AO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ISRAEL - AUTOS DO TRASLADO DE FLS. 516, BEM COMO SEJA DADA VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DAS TESTEMUNHAS NÃO INTIMADAS.”

Como se vê, a defesa aduz a ocorrência de nulidade nos autos originários em relação a ato processual praticado no ano de 2002, consistente na oitiva de um corréu sem a presença dos pacientes.

No entanto, conforme pontuado na decisão proferida pela apontada autoridade coatora, os pacientes em nenhum momento permaneceram sem assistência jurídica, sendo assistidos pela N. Defensoria Pública em todos os atos processuais. Ademais, causa espanto que, mesmo diante da atuação da Defensoria Pública Estadual na defesa dos pacientes desde o início da ação penal, somente agora, 21 (vinte e um) anos depois, venha suscitar a aludida nulidade.

Entendo que a questão fora acobertada pela preclusão, tendo em vista que a defesa não arguiu a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após a sua ocorrência. Ademais, sequer pontuou em que consistiria o prejuízo ocasionado à defesa.

Nesse aspecto, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016.)" (AgRg no HC n. 682.845/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

O C. Supremo Tribunal Federal também possui entendimento assente de que “o princípio do
pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC 184.709 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14/07/2020 PUBLIC 15/07/2020).

4 . Agravo regimental desprovido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)